Tribunal: TJMT
Processo: 1034997-03.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034997-03.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDENI PARANHO DA SILVA - CPF: 982.492.401-97 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), LAEIDY LARYSSA FREITAS BENTO NOGUEIRA CEZAR - CPF: 085.051.834-28 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1034997-03.2023.8.11.0002.

Recorrente:
VALDENI PARANHO DA SILVA.

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20 DE JUNHO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA FIXADA NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 81, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 214155845, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial
e procedente o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento do valor de R$ 135,01 (cento e trinta e cinco reais e um centavo), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da contestação
.

Ainda, condenou o reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor atribuído à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A incompetência dos Juizados Especiais Cíveis – Necessidade de perícia;

2)

Telas sistêmicas – provas unilaterais;

3)

Afastamento do pedido contraposto e honorários advocatícios;

4)

Ausência de litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões no id. 214156303, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a autora em sede de impugnação à contestação deixou de impugnar especificamente o áudio anexado nos autos (
id.

214155841
), motivo pelo qual, a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica.

Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Da análise do documento anexado no id. 214155829, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 135,01 (cento e trinta e cinco reais e um centavo)
, que afirma desconhecer.

O magistrado singular

homologou o projeto de sentença elaborado pela
Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial
e procedente o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento do valor de R$ 135,01 (cento e trinta e cinco reais e um centavo), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da contestação
.

Ainda, condenou o reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor atribuído à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente alega a
inexistência de litigância de má-fé e afastamento da condenação em honorários advocatícios e custas processuais e pedido contraposto
.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de revogação do valor arbitrado a título de multa por litigância de má-fé, afastamento da condenação do pedido contraposto, além de custas processuais e honorários advocatícios
.

Assim, como a legitimidade do débito é incontroversa, passo à análise de tal questão.

Constata-se dos autos que o reclamante, em sua petição inicial, afirma que
“
nunca celebrou qualquer contrato com a prestadora de serviços da requerida, capaz de gerar eventual inadimplência e posterior negativação
”.

A demandada, em sede de contestação (ids. 214155836/214155838 e 214155841
), juntou aos autos
telas sistêmicas, bem como gravação de áudio (id. 214155841) em que o autor confirma seus dados pessoais, informando que estava aguardando a vistoria técnica no endereço da unidade consumidora (UC n°
412672) no bairro sete de maio
, as
quais demonstram a existência de relação jurídica entre as partes
, caracterizando a alteração da verdade dos fatos pelo reclamante,
que deixou de impugnar especificamente o áudio
,
razão pela qual se mostra devida a multa imposta por litigância de má-fé.

Ademais, dispõe o art. 81, do Código de Processo Civil:

Art. 81
.

De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar

multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
. (grifei)

No caso, o MM. Juiz sentenciante fixou a multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, estando, pois, no limite legalmente previsto.

De mesmo modo, vê-se que as custas processuais e honorários advocatícios foram arbitrados em

R$ 1.000,00 (mil reais),
valor este que se mostra razoável e satisfatório para compensar a reclamada pelos prejuízos sofridos em razão da propositura da presente demanda.

Ressalta-se que a pessoa jurídica pode formular pedido contraposto nos processos da Lei no 9.099/95, independentemente de não ser microempresa ou empresa de pequeno porte.

Assim, vê-se que a condenação no pedido contraposto se ateve ao pagamento do débito discutido na inicial, no valor de
R$ 135,01 (cento e trinta e cinco reais e um centavo), em conformidade com o artigo 31, da Lei no 9.099/95,
in verbvis
:

Art. 31 - Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
. (grifei)

Ainda, há que se consignar que a condenação por litigância de má-fé não implica a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita. No entanto,
não exonera o beneficiário do pagamento das penalidades processuais
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO
.

1. Ação ajuizada em 01/12/2014. Recurso especial interposto em 25/08/2016 e distribuído em 04/04/2017.

2. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o afastamento da condenação por litigância de má-fé; c) a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

3. Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.

4. É inviável, em sede de recurso especial, a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ.

5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. 6. Assim,
apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal
.

7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.

8.
Nos termos do art. 98, § 4o, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé
.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018) (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024